Tribunal: TJMT
Processo: 1009831-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009831-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE ALMEIDA GODOIS - CPF: 206.014.331-49 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE CONTRATUAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO DA PRESTAÇÃO - MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DÍVIDA INFINDÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de 05 (cinco) anos, a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado.

Induzir o consumidor a erro, fazendo-o acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo
Banco BMG S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais movida por
Maria Lúcia de Almeida Godois
, determinando que os juros remuneratórios sejam de 1,55% ao mês, com capitalização, desde o início do pagamento parcial das faturas, bem como que a repetição de indébito se dê na forma simples e atualizada.

Para tal desiderato, o apelante defende a ocorrência de prescrição parcial no caso em tela, alegando que a pretensão autoral deve se limitar ao período de 05/03/2015, ou seja, cinco anos antes da propositura da ação.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, porquanto a alegação de juros abusivos se mostra infundada, devendo ser mantido conforme pactuado no contrato. Além disso, defende o princípio da boa-fé e o
pacta sunt servanda
que devem reger os contratos, e que,
in casu
, inexiste a configuração de má-fé capaz de ensejar a devolução de valores, ainda mais em dobro.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença (ID. 58348003).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
apelante defende a ocorrência de prescrição parcial no caso em tela, alegando que a pretensão autoral deve se limitar ao período de 05/03/2015 em diante, ou seja, cinco anos antes da propositura da ação.

In casu
,
a autora/pelada ajuizou a presente ação em 05/03/2020, objetivando, além da condenação da instituição financeira em danos morais,
a limitação da taxa de juros remuneratórios a 1,55% ao mês ao contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

Pelo que se denota dos autos, os descontos questionados tiveram início no ano de 2009, e, ao menos até a data da propositura da ação, continuavam a ser debitados diretamente da remuneração da autora/apelada.

Sobre o tema,
o STJ ratificou o posicionamento adotado, no sentido de que, cuidando-se de descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional dever ser contado a partir da data da lesão, ou seja, do último desconto da prestação, cuja contratação se alega indevida, que no caso, como dito, ainda não cessou.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 3.
O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado.
Precedentes. 4. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020) (destaquei)

Confira-se, ainda, no mesmo sentido: STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.407.644/MS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 19/8/2019 - DJe 21/8/2019; STJ - Terceira Turma -AgInt no AREsp 1423670/MS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 01/07/2019 - DJe 02/08/2019; STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1478001/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 19/08/2019 - DJe 21/08/2019.

Portanto, por se tratar de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de 05 (cinco) anos, a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado, razão pela qual não há falar em prescrição.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora em situações semelhantes tenha decidido pelo não reconhecimento da existência do vício de consentimento nesse tipo de contratação, em análise mais acurada da controvérsia, com ponderação de diversos casos análogos decididos neste Sodalício, passei, recentemente, a aderir ao entendimento majoritário nesta Câmara, no sentido de priorizar o princípio da transparência e da teoria da confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo induzido a erro.

Na hipótese em comento, a autora
ingressou com a presente

ação objetivando a limitação da taxa de juros remuneratórios a 1,55% ao mês ao contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Para tanto, alega que nunca solicitou cartão de crédito da requerida, tampouco contratou empréstimo através de saque por meio de cartão, e que antes de ajuizar a presente ação, procurou o Procon para tentar resolver a celeuma de forma administrativa. Assevera que o aludido contrato de cartão de crédito é uma espécie camuflada de contratação de empréstimo, com o intuito único de obter vantagem excessiva, já que os juros são extorsivos e a dívida torna-se impagável, porque o pagamento tem o condão de saldar apenas os juros e não a dívida em si.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, apenas para readequar a taxa de juros praticada no contrato,
1,55% ao mês, com capitalização, desde o início do pagamento parcial das faturas, determinando, ainda, a repetição de indébito na forma simples e atualizada.

Contra essa decisão, rebela-se o Banco/requerido,
defendendo a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, devendo ser mantidos os juros conforme pactuados no contrato, não havendo que se falar em restituição de qualquer quantia ao autor.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

In casu
, da análise dos autos, constata-se que a relação contratual entre a autora e o banco requerido é fato incontroverso. O contrato entabulado entre os litigantes, ao que tudo indica, possui natureza híbrida, conjugando características de empréstimo consignado (que envolve pagamento em parcelas fixas), com desconto em folha de pagamento e cartão de crédito.

Resta como ponto controvertido a existência de vícios no contrato, já que a autora alega que foi induzida a erro e que o banco requerido não esclareceu os termos do pacto, bem como a legalidade das taxas de juros cobradas.

A instituição financeira requerida logrou êxito em demonstrar a contratação, diante da apresentação da Proposta de Adesão / Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – Servidor Público (ID. 58347967), e a autora, aliás, não nega que tenha realizado a contratação de empréstimo.

A discussão cinge-se em torno do tipo de contrato, já que a autora/apelada alega ter contratado empréstimo na modalidade consignada com descontos em sua folha de pagamento, e não na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

É assente o entendimento nos Tribunais Pátrios, inclusive neste Tribunal, de que, nas hipóteses de lançamento de crédito em favor do contratante, decorrente do negócio jurídico questionado, sem que o consumidor tenha recebido e/ou efetuado a utilização do referido cartão de crédito para outros fins (compras e/ou pagamento de conta), caracterizada está a intenção de, na verdade, adquirir um empréstimo consignado, em que os juros são inferiores aos do saque do cartão de crédito.

A mais recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça, assim tem se posicionado,
in verbis
:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARATERIZADA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO CABÍVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.

A devolução entre o que foi pago e o efetivamente devido deve ser em dobro quando é evidente a má-fé identificada, observados os juros do empréstimo consignado.

A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A taxa de juros deve corresponder àquela aplicada para os créditos pessoais consignados para trabalhadores do setor público na época do contrato.”
(N.U 1036944-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – 1o APELO - DESPROVIDO - 2o APELO - PROVIDO.

Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019).

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro à autora, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização moral deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”
(N.U 1012570-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Feitas tais considerações, resta patente a falha no cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, pois o contrato firmado com o consumidor é notadamente confuso, ao passo que o mesmo instrumento trata de duas modalidades negociais distintas, a saber: foi nominado (
em destaque no topo do documento)
como sendo uma típica “Proposta de Adesão / Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – Servidor Público (ID. 58347967), constando apenas na segunda página informações sobre a utilização do “cartão de crédito e débito BMG”. Ou seja, as informações revelam-se dúbias.

Nesse diapasão, revela-se totalmente compreensível e justificável o engano perpetrado pela autora, consumidora comum, o que revela que o mútuo apenas se concretizou, pois a parte apelada enganou-se – tendo em vista a falta de informação adequada e clara.

Além disso, as faturas do cartão de crédito apresentadas pelo requerido (IDs. 58347178, 58347181, 58347184, e 58347188) revelam que em nenhum momento houve a utilização do cartão para fim outro, que não o empréstimo.
In casu
, a instituição financeira sequer fez prova da entrega do cartão de crédito à autora.

Diante da narrativa, verifica-se que a conduta do banco é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, no entanto, o exame da documentação revela que a contratação é, em verdade, um contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, com autorização de desconto em folha, impondo ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Em outras palavras, vê-se que a autora confiou que os descontos na sua folha de pagamento bastavam para a quitação das supostas parcelas do empréstimo consignado, em tempo e modo razoável. No entanto, o que se vê é uma cobrança infindável de juros, sem prazo de duração e sem abatimento do valor devido, e essa postura conduz à conclusão de que, de fato, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico.

Portanto, reconhecida a abusividade e ilegalidade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, nos moldes em que fixados pelo juízo
a quo
, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Quanto ao tema (juros remuneratórios em observância à taxa média de mercado), vê-se que o juízo de piso compreendeu pela necessidade de fixação de taxa remuneratória em 1,55% ao mês - correspondente a taxa média de mercado - aplicando por analogia aos financiamentos ofertados pela parte requerida, o que se aplica no caso em tela, porquanto verificou-se a existência da cobrança de juros que fogem, em muito, àqueles praticados pelo mercado.

O posicionamento adotado pelo magistrado singular encontra-se consonante com o consolidado pelo STJ em sede de julgamento do Recurso Especial No 792.074 - MT (2015/0249425-9) do relator Ministro Luis Felipe Salomão.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. SÚMULA N. 83/STJ. "SPREAD" BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...). 3
.
O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes.

Incidência da Súmula n. 83/STJ
.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1607264/PR - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 23/03/2020 - DJe 26/03/2020) (destaquei)

Por tal razão, denota-se que a insurgência recursal da instituição financeira quanto à impossibilidade de aplicação da taxa média de mercado não merece prosperar, devendo ser mantida a limitação da taxa de juros remuneratórios a 1,55% ao mês, conforme fixado em sentença.

Outrossim, reconhecida a nulidade parcial do contrato, por abusividade da cláusula contratual, que faz incidir sobre empréstimo consignado as taxas de juros de cartão de crédito, imperiosa é a procedência, também, do pedido de repetição de indébito, pois tal instituto tem como finalidade a punição do agente causador da conduta danosa, cujo ressarcimento é autorizado pela Lei, em favor da vítima.

Apensar de demonstrada a má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente intenção de ludibriar o cliente, o que, em tese, justificaria a devolução dos valores os valores pagos a maior na forma em dobro e atualizada, o juízo
a quo
determinou a repetição de forma simples. Contudo, uma vez que o recurso de apelação foi interposto pela instituição financeira, o julgamento do mesmo não pode resultar para a parte recorrente situação mais desfavorável em relação àquela existente antes da sua interposição.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020